Tribunal: TJSP
Processo: 0001468-92.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição pela atipicidade da conduta. Aplicação do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da forma tentada; b) reconhecimento da figura do furto privilegiado.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição pela atipicidade da conduta. Aplicação do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da forma tentada; b) reconhecimento da figura do furto privilegiado.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réus confessos.
2. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Ao dispor sobre o crime de furto, o Código Penal Militar aponta para a possibilidade de exclusão do caráter ilícito militar quando, além da primariedade do agente, a coisa furtada for de pequeno valor, o qual é dado como o montante inferior a 1/10 do salário mínimo (artigo 240, §1o, do CPM). Trata-se de critério plenamente aplicável para o furto comum. Assim, até 1/10 do salário-mínimo teríamos, o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável, conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. Hipótese em que os animais subtraídos tinham valor superior ao do salário mínimo à época dos fatos.
3. Dosimetria da pena que não merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Causas de aumento ou diminuição da pena – inexistentes.
4. Fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e improvido.